Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Processo civil e consumidor. Ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de valor pago no período a decorrer – contrato de seguro prestamista – impossibilidade de a instituição financeira responder por contrato celebrado por terceiro – improcedência dos pedidos. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte requerida provido.
I. CASO EM EXAME
1. Ação em que a parte autora pleiteia a rescisão unilateral e imotivada de quatro contratos de seguro prestamista, firmados para garantir a quitação de quatro contratos de empréstimo consignado, e obter a restituição proporcional dos valores pagos pelo seguro pelo período a decorrer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões a serem examinadas são: (i) a presença de litisconsórcio necessário, considerando a natureza da relação jurídica e a ausência de identificação da seguradora no polo passivo; (ii) determinar se é possível a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de seguro prestamista por parte do segurado e se tal rescisão gera direito à restituição dos valores proporcionalmente ao período faltante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Passo ao exame do primeiro ponto, relacionado com a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira, a Associação que figura como estipulante e a empresa que explora o segmento de seguros (seguradora).
4. São quatro os contratos celebrados entre as partes (IDs 63574466 (Cédula 17657090); 63574467 (Cédula 19178260); 63574468 (Cédula 22302581); e 63574469 (Cédula 24757973). Em todos eles o consumidor fez duas operações de crédito, sendo a primeira para crédito pessoal e a segunda para financiamento o pagamento de seguro prestamista. Ao final os valores se somam como crédito total e pessoal.
5. A pretensão da parte autora é a de rescindir os 4 contratos de seguro prestamista e de obter o ressarcimento proporcional do prêmio pago, demandando para tanto somente a instituição financeira que lhe concedeu o crédito. Ou seja, não fazem parte do polo passivo a Associação que figura como estipulante da apólice, tampouco a própria seguradora.
6. Não há como identificar se houve atecnia na formação da peça inicial ou se ato deliberado da parte, mas o fato é que não há nos autos qualquer indicação de quem seja a seguradora, apesar de os documentos juntados aos autos indicarem que podem ser seguradoras nacionalmente conhecidas como Icatú, Mafre, American Life, Sompo Seguros, Sulamérica e Zurich.
7. A formação de litisconsórcio necessário entre o banco e a seguradora é imprescindível, pois o cancelamento do seguro impacta diretamente o contrato de mútuo, e a seguradora possui interesse jurídico na manutenção ou rescisão do contrato, sendo a própria a destinatária dos valores do pagamento do prêmio que se busca restituir doravante. Conforme o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando a decisão judicial não puder ser proferida de forma eficaz sem a presença de todas as partes interessadas. Sem a inclusão da seguradora no polo passivo, não é possível resolver adequadamente a lide, já que qualquer decisão proferida na ausência da seguradora seria ineficaz. Não há como rescindir contrato de seguro prestamista sem a presença da seguradora fornecedora do seguro.
8. É imperioso acolher de ofício a preliminar de litisconsórcio necessário e, diante da impossibilidade de sanar a irregularidade sem a presença da seguradora, resta extinguir o processo sem resolução do mérito. Preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário reconhecida de ofício, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, vi do CPC.
9. Caso superada a preliminar acima já adianto minha posição quanto ao mérito.
10. Os contratos de ID 63574466 (Cédula 17657090) e ID 63574467 (Cédula 19178260) foram examinados a partir das cláusulas que tratam dos juros (cláusula 5a) e do seguro prestamista (cláusula 21). Observo, a partir desses recortes, que a contratação do seguro prestamista não trouxe qualquer condição diferenciada ao contrato de mútuo. A tomada de decisão quanto a fazer ou não fazer o seguro prestamista foi exclusiva do mutuário e tem por objetivo resguardar qualquer infortúnio da vida. Sua rescisão em nada compromete o contrato de mútuo. No entanto, não se pode atribuir à instituição financeira, que atuou unicamente no serviço financeiro de conceder crédito direto ao consumidor, responder pela rescisão do contrato de seguro de que não participou, e menos ainda ressarcir o valor de prêmio em qualquer quantia que seja. Portanto, esse pedido de ressarcimento deve ser julgado improcedente quanto à instituição financeira.
11. Quanto aos instrumentos de ID 63574468 (Cédula 22302581) e 63574469 (Cédula 24757973), verifica-se que os encargos contratuais foram estabelecidos de acordo com indicativo de reciprocidade, de forma que as taxas de juros foram aplicadas considerando a existência, ou não, do seguro prestamista (4a, §§ 5o, III, 6o e 19, § 5o). Dito de outra forma, a taxa de juros a ser praticada no contrato de mútuo dependia se o mutuário contratou ou não o seguro prestamista. E mais, se no curso da execução do contrato o mutuário desistir da contratação do seguro prestamista, a taxa de juros será automaticamente repactuada, com o incremento de até o dobro.
12.Assim, do ponto de vista contratual não há qualquer óbice à rescisão do contrato prestamista, porque as partes pactuaram os encargos contratuais nas duas hipóteses. Contudo, tal como os outros dois contratos já analisados, a instituição financeira não pode rescindir contrato do qual não participou e nem ser penalizada por devolver quantia de que não se beneficiou, o que implica na improcedência do pedido de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte requerida provido.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em relação à parte requerida, porque vencedora.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.